Tribunal: TJDFT
Processo: 0748496-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUPOSTA NULIDADE. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente na anulação do auto de infração de trânsito elencado. Em seu recurso alega que o Judiciário não pode convalidar erros formais relevantes, uma vez que o auto de infração não aponta a localização completa e exata da suposta infração de trânsito, o que obsta a ampla defesa. Afirma que a menção ao Centro Clínico Julio Adnet é insuficiente para identificar o local exato onde o veículo teria estacionado de forma irregular. Ainda, afirma que há menção ao endereço SQS 709/910 que, todavia, não existe na cidade de Brasília/DF, de forma que violada uma formalidade essencial do auto de infração, devendo ser afastada a presunção de legalidade do ato administrativo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual nulidade do auto de infração por ausência da adequada descrição do local da infração.
III. Razões de decidir
4. Estabelece o artigo 280, II do CTB que “Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: (...) II - local, data e hora do cometimento da infração”. Todavia, na hipótese dos autos, não prospera a alegada nulidade do auto de infração. Para tanto, pontue-se que consta naquele auto que o veículo estacionou em local proibido, sendo que há descrição de que a infração teria ocorrido na “SQS 709/910, altura Centro Clínico Júlio Adnet”. Ainda que a parte autora comprove que não existe o endereço “SQS 709/910”, sendo que o local correto seria “SEPS 709/909”, cumpre elucidar que o objetivo da indicação do local da infração é permitir ao condutor a ciência acerca da região que teria ocorrido a penalidade, o que é claramente possível no caso concreto, de modo que se trata de mera irregularidade. Relembra-se que não há nulidade sem prejuízo, enquanto que na hipótese dos autos o ato administrativo aponta o local em que ocorreu a infração, sendo perceptível que a parte autora teria estacionado em local proibido em frente ao Centro Clínico Júlio Adnet, situado na Asa Sul de Brasília/DF. Não há qualquer prejuízo ao direito de defesa, de modo que é possível à parte autora comprovar que o seu veículo não estaria no local naquele momento.
IV. Dispositivo e tese
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.